Tribunal: TJES
Processo: 5003058-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003058-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO
AGRAVADO: ANDRE BARCELLOS FERREIRA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INADMISSÃO RECURSAL ARGUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO FALECIDO. SUCESSOR.
FALTA
DE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA. RECURSO conhecido e DESprovido
.

I –
A
lém
da documentação
acostada ao presente agravo de instrumento encontrar-se em consonância com a obrigatoriedade de apresentação
prevista no inc. I, do art. 1.017, do CPC, mostrou-se suficiente à compreensão de toda a controvérsia trazida à baila a este órgão julgador, tanto que em momento posterior apreciarei a fundo a temática relativa à coisa julgada, razão pela qual rejeito
u-se
a arguição de inadmissão recursal.

II – Concluiu-se haver o Juízo de primeiro grau fundamentado satisfatoriamente as suas razões de decidir, descrevendo os institutos jurídicos e justificando a aplicação destes à hipótese deduzida nos autos em razão de suas peculiaridades, sendo certo que a objetividade do julgador não deve ser confundida com ausência de motivação. O fato da decisão vergastada não ir ao encontro das pretensões do agravante, por óbvio, não lhe confere a pecha de ausência de fundamentação, tampouco de violação ao princípio da não surpresa, eis que prolatada em observância aos requisitos legais. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.

III - O agravo de instrumento do qual decorreria coisa julgada fora aviado em face de decisão liminar advinda da Medida Cautelar de Sequestro incidental à Ação de Inventário do patrimônio do genitor do agravado. Ainda que aludida medida cautelar tenha sido manejada em nome do agravado, na ocasião representado por sua genitora em razão de sua menoridade, não se pode desconsiderar que a decisão emanada no aludido agravo de instrumento ostenta natureza provisória. Aliás, como dizer que há coisa julgada se sequer findou-se a demanda da qual originou tal agravo de instrumento.

IV - A pretensão postulada na ação ordinária de origem ao que se denota, inclusive, de todo o seu longo tramitar, não encontraria cenário na restritiva cognição do feito do inventário, até mesmo diante da ampla dilação probatória reclamada. Aliás, o próprio agravante defende a necessidade de prova testemunhal para elucidação de questões afetas ao funcionamento do escritório de advocacia em que era sócio do falecido pai do agrava
do
, o que torna
congruente
com o afastamento também da aventada inadequação da via eleita.

V – Agravo de instrumento
conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5003058-92.2021.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 18/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de ação ordinária manejada por ANDRE BARCELLOS FERREIRA em desfavor de HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO, na qual fora deferida medida de arresto
“
para determinar o bloqueio dos precatórios dos processos n. 0157600-06.1991.5.17.0001 e n. 0033000-41.1990.5.17.002 em favor de HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO, junto ao TRT 17, devendo a respectiva quantia ser colocada à disposição deste juízo até o limite do crédito pretendido nesta ação”
, além de afastar a arguição de coisa julgada em relação ao agravo de instrumento n. 0914130-06.2002.8.08.0000 (024970038501).

Em suas razões recursais HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO aduz que a decisão agravada teria violado o princípio da não surpresa, bem como o disposto nos incisos II e III, do § 1º do artigo 489, do CPC, eis que lançada sem fundamentação. Alega também a inadequação da via eleita pelo agravado, pois devia ter manejado sua pretensão nos autos do inventário.

Prossegue o agravante com a argumentação atinente à necessária formação de litisconsórcio, coisa julgada decorrente do julgamento do agravo de instrumento n. 024029002987 e ocorrência de prescrição.

Em decisão inaugural (Id. 1352963) fora o recurso recebido em seu efeito meramente devolutivo.

Contrarrazões apresentadas (Id. 1555851), nas quais pugnou-se pelo não conhecimento do recurso por ausência de documentos essenciais, e na eventualidade, pelo seu desprovimento.

Manifestação apresentada pelo agravante na qual defende a admissibilidade de seu agravo (Id. 1762380).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Determino a inclusão deste feito em pauta de julgamento juntamente ao agravo de instrumento n.
5007114-71.2021.8.08.0000.

*

O SR. ADVOGADO GUSTAVO VARELLA CABRAL:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; deixei uma planilha no gabinete de Vossas Excelências e destaco que o fiz por ocasião da linha de tempo, pois a questão de fundo se iniciou em 1995. Falamos de mais de 28 anos, contados, da data desse julgamento.

Em fevereiro de 1995, três advogados se reuniram para formar um escritório, sociedade chamada Castro, Castro e Servino, doutor Helcias de Almeida Castro, o agravante, doutor Ayala de Castro Ferreira, pai do agravado, e doutora Luciana de Castro Servino; que começou no dia 13 de fevereiro de 1995 e se encerrou, tragicamente, nove meses depois, em novembro de 1995. Estamos falando de nove meses de sociedade.

Uma sociedade uniprofissional, que, ao contrário do voto que Vossas Excelências proferiram agora, da relatoria do eminente Desembargador Willian Silva; caracteriza-se por profissionais que habilitam ou trabalham na mesma área de atuação, médicos, dentistas, advogados, que se unem para prestação de serviço, dividem os honorários dos processos dos quais foram contratados e eventuais honorários de êxito, apurados durante o tempo de exercício daquela sociedade e eventuais contratos que já foram sedimentados, solidificados e encerrados durante o curso do exercício daquela sociedade.

Essa sociedade se encerrou com a morte do Dr. Ayala no dia 30 de novembro de 1995 e passados três anos foi inaugurado o inventário de seus bens pela sua companheira, tendo em vista que o agravado morava com sua mãe, de quem era separado.

Nos autos desse inventário o juiz da Segunda Vara de Órfãos Sucessões determinou a intimação do escritório da sociedade, que participava até 1995, para apresentar nos autos notícia de eventuais honorários, de eventuais valores que ainda eram, ou que deveriam ter sido pagos no curso da sociedade, enquanto era vivo.

O agravante apresentou uma lista de processos que foram ajuizados da data do início da sociedade e que perduraram até novembro de 1995. Efetuou alguns depósitos nos autos do inventário de valores que já tinham sido realizados por sentenças proferidas, mas que ainda não tinham sido pagas em 1995,1998 e 1999. Tais depósitos foram levantados ora pelo herdeiro, ora pela meeira e o processo de inventário continuou para apuração de eventuais valores que tinha em patrimônio, quando faleceu.

Em 2001, por notícias de um valor havido como recebido, em Aracruz, foi ajuizada uma medida cautelar incidental de sequestro. Não vou me ater ao fato de que era medida cautelar específica de sequestro, na égide do Código de 1973, mas uma cautelar incidental aos autos de inventário, onde o agravado, representado pela sua mãe, requeria o sequestro - utilizarei o termo adequado, muito embora a medida cautelar não tenha sido adequada - desses valores de um determinado precatório, de um determinado depósito em Aracruz, ao argumento de que esse valor seria devido ao seu pai, anos após a sua morte, porque trabalhou no escritório que tratava dessa demanda.

Essa liminar foi concedida e desta foi interposto um agravo de instrumento, que foi distribuído para esta terceira Câmara Cível. Em 2002, este foi julgado e no voto os desembargadores, à unanimidade, reformaram a decisão agravada, acrescentando que o direito invocado pelo então agravado não existia, porque a sociedade profissional que alegava ter existido, era uniprofissional e terminou na data da morte de seu pai.

O acórdão desta Câmara transitou em julgado, com a manifestação do mérito dessa medida e o inventário continuou tramitando sem nenhuma movimentação entre 2001 e 2008.

Em 2008, o agravado ajuizou uma ação ordinária buscando, com base em uma informação de um cálculo que trazia aos autos, feito por um perito da justiça do trabalho, consubstanciado na soma de todos os valores das causas dos processos listados em 1998, alusivos à sociedade de sete meses. Decupava desses valores um percentual de honorários que dizia ter direito em receber e que atingia a soma de onze milhões de reais na data de hoje.

Essa ação de 2008, muito embora prescrita há mais de um ano, porque em 2004 o agravado completara 16 anos e o prazo prescricional para que ingressasse com essa ação prescrevera um ano antes do seu ajuizamento, em 2008.

A ação foi contestada, arguindo-se prescrição; coisa julgada; ausência de litisconsorte passivo necessário, porque demandava em relação a um dos sócios, quando outra sócia sobrevivente havia, e mais uma série de razões de mérito. Inclusive a questão alusiva à prova produzida, que não tinha absolutamente nenhuma sintonia com o que efetivamente era o fato discutido.

Essa ação foi contestada e permaneceu em curso até que seus autos fossem extraviados e em 2012 foi feito um procedimento de restauração, que é o processo base dessas duas decisões de hoje e assim permaneceu até 2021 sem absolutamente nenhum movimento do agravado.

Em 2021, tendo notícia de outros valores que deveriam ser pagos ao agravante, em um processo iniciado em 1992 - onde sequer a sociedade existia - dizia que esse valor, na Justiça do Trabalho, ia ser pago por precatório do Estado do Espírito Santo; requereu o seu arresto apresentando um cálculo de 11 milhões de reais atualizados.

O juiz de piso, sem ouvir a parte, ora agravante, deferiu o arresto que é medida típica de processo executivo, onde há a formação do título, existindo certeza e liquidez dos valores; num processo aonde sequer iniciado havia, prescrito, com coisa julgada, com nulidade em relação ao litisconsórcio, determinou o depósito em juízo.

Dessa decisão foi interposto o primeiro agravo, arguindo-se além da vedação à decisão surpresa, além da inaplicação da regra das cautelares para efeito de proteção de bem tutelado em típico processo de execução, também se arguiu prescrição, coisa julgada, nulidade para ausência de litisconsórcio; por se tratar de matéria de ordem pública, muito embora pudesse e devesse ser ajuizado, mas foi efetivamente arguído porque os juízes não se manifestaram.

O eminente Relator entendeu em não conceder a liminar naquele momento e por conta desses valores terem sido trazidos da Justiça do Trabalho para conta do processo, a União Federal entendeu que foram pagos e consequentemente, deveria recolher o imposto de renda.

Foi requerido ao juiz de primeiro grau que deferisse o levantamento do valor correspondente ao imposto de renda, que foi negado naquela ocasião, exatamente por se suspeitar que poderia haver algum tipo de argumento de que estaria havendo, ou se tentando, por via desse agravo, uma espécie de supressão de instância, foram arguidas novamente prescrição, coisa julgada e ausência de citação de litisconsorte.

O juiz manteve a decisão e negou o levantamento do valor, suscitando-se um outro agravo que está sendo julgado no mesmo momento que este agravo, onde as questões de prescrição, coisa julgada e ausência de litisconsorte foram julgadas; além de cerceado o direito da parte em produzir prova.

O juiz de piso disse que a matéria já estava julgada e era preciso saber tão somente o
quantum debeatur
que já estava definido com base em uma prova em um cálculo feito com base em informações de um processo de 1998.

Esse processo é um libelo do que não deveria acontecer em processos judiciais tramitando o judiciário brasileiro. Desde 1995, que o agravante vive com uma espada de Dâmocles na sua cabeça, porque o agravado entendeu que por conta dos nove meses de sociedade, é credor como se investidor fosse.

Esta colenda Câmara terminou de julgar um agravo reconhecendo a prorrogação da relação obrigacional, que uma empresa que prestava serviço ou alguém que prestava o serviço de representação passou a prestar o serviço de distribuição. Sucessão empresarial e sucessão das obrigações das empresas é absolutamente comum, mas não nas sociedades empresárias.

Qualquer questão relativa à sociedade uniprofissional tem que ser resolvida no momento que efetivamente se encerra. Apuram-se os haveres, os bens móveis, ou até imóveis que compõem o acervo patrimonial, valores que já foram realizados e se resolve ali.

Não bastasse isso, tal ponto já foi objeto de discussão e de apreciação por essa colenda Câmara que diz textualmente, não existir o direito que está sendo invocado.

Pelo descalabro processual, pelo tempo que ultrapassa até a questão da razoável duração do processo, pois são 28 anos que essa espada está pendente sob a cabeça do agravante. Porque a qualquer tempo - como esse arresto não teve teto, ou o teto dele foi de 11 milhões de reais por nove meses de advocacia de valores que sequer foram realizados até aquele momento - pode ter todo o patrimônio ou todos os haveres da vida profissional arrestados.

Diante do exposto, até por uma questão topológica, muito embora tenha sido matéria de ordem pública arguida no primeiro agravo, mas foi especialmente impugnada no segundo agravo, a prescrição é uma questão que deve ser enfrentada, salvo o melhor juízo, antes de qualquer tipo de manifestação a respeito de méritos e porventura este for analisado, posteriormente a isso, a coisa é julgada e numa hipótese abstrata, que se admite apenas por argumentar, se ultrapasse isso, há, em ambos os agravos, o princípio da decisão surpresa, que não foi respeitado e a absoluta desconexão entre a tutela determinada e a ação do primeiro grau em curso, onde se quer instrução há, existindo apenas a afirmação de que existe um crédito e esse crédito precisa ser protegido, com medida do tipo de execução que não é.

Diante de tudo, o que o agravante pugna é que os agravos sejam conhecidos e providos. Muito obrigado!

*

O SR. ADVOGADO HENRIQUE ZUMAK MOREIRA:-

Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, boa tarde.

Saúdo Vossa Excelência e os demais membros desta Egrégia Corte, Doutor Luis Augusto Suzano, ilustre Procurador de Justiça, demais servidores e colegas advogados.

Bendita seja a democracia e a possibilidade de contraditório. Discursos podem impressionar, mas, em processo, argumentos demandam verossimilhança para sua procedência. Portanto, a minha fala, ao contrário da fala do agravante, ela é corroborada em todos os momentos por documentos.

A sociedade, inicialmente, que se disse de nove meses, há documento juntado aos autos, inclusive quando do aforamento do agravo de instrumento sonegado, da sua respectiva juntada, de 14 de agosto de 1992. Portanto, os tais nove meses são absolutamente falaciosos. O que se pretende usar é que uma sociedade de advogados somente poderia existir depois do estatuto de advocacia. Por ora, isso jamais seria possível, até porque as partes assim reconheceram a época.

E mais, quando se mencionou a oportunidade que o agravante teve de lançar aos autos do inventário um hall de processos em que ambos atuariam em conjunto, esses processos são datados de 1991, alguns deles. Portanto, seria impossível arguir a inexistência de uma sociedade se o próprio agravante disse que em 1991 já comungava de trabalho conjunto com o falecido pai do agravado. Portanto, repito, a fala corrobora documentos. A impressão de mero discurso desacompanhado de qualquer verossimilhança não pode conduzir à procedência.

Quando se fala ainda de nove meses trabalhados e processos completamente destituídos de qualquer resultado em conjunto, é imprescindível dizer que juntamos aos autos que a decisão objeto de agravo que determinou a indisponibilização de valores na Justiça do Trabalho é exatamente de um contrato de um sindicato assinado por ambas as partes. Em 92, portanto, três anos e alguns meses antes da morte do falecido pai do agravado.

Assim, não há qualquer verossimilhança, muito pelo contrário, há manifesto venido e contra facto próprio, reportamento proibido diante da sua contradição, manifesta e documentada nos autos.

Portanto, uma vez já em controverso a linha do tempo verdadeira e documentada, coube ao agravado trazer referidos documentos, já que estavam na ação de origem e não foram trazidos ao agravo no instrumento, justamente para dizer que é a questão de fundo, não passa pela linha do tempo narrada pelo agravante.

No que tange à prescrição, por mais que se pretenda rediscutir matéria já superada, é importante dizer que a pretensão de uma prescrição trienal sob o fundamento da sociedade das leis anônimas, jamais, das sociedades anônimas, jamais poderia proceder. Até porque em caso absolutamente idêntico, absolutamente idêntico, o STJ, no RESP 15.05428, da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas, afirmou que o prazo para esse caso em específico de herdeiro de sociedade profissional também de advocacia teria direito de cobrar e apurar haveres em dez anos.

Ainda que assim não seja, o STJ também entende que a cobrança de honorários tem o prazo quinquenal. Portanto, se o herdeiro André fez 16 anos em 19 de março de 2004, o aforamento, quatro anos depois da demanda, é mais o suficiente para inexistir qualquer prescrição sobre o vertente de caso.

No que tange a coisa julgada que se arguiu, é importante dizer inicialmente que: não há dúvidas quanto à vigência do artigo 504 do CPC. Fundamentos não fazem coisa julgada. O que essa terceira Câmara decidiu falar de sequestro que se decidiu ser genérica é que, naquele momento, os argumentos eram genéricos e, portanto, o sequestro era indevido. Não se decidiu, não foi matéria de decisão que não havia o direito arguído. Até porque o que se decidiu foi diferente. Em fundamentos, ainda que fosse, seria a impossibilidade do ingresso na sociedade de advocacia.

Portanto, não, não, essa terceira Câmara jamais decidiu essa matéria. O que se tem hoje é a impugnação de uma decisão absolutamente concreta de uma dilapidação patrimonial demonstrada e que, para evitar maior prejuízo ao agravado, se deu em inadita altera pars. Ou seja, cabia ao juiz, por cautela, diante da demonstração da dilapidação patrimonial, que sequer foi impugnada pelo agravante. Não houve uma palavra sequer no agravo do instrumento impugnando a eventual inexistência da dilapidação patrimonial. O que se disse foi, no máximo, ora, não devo, mas isso não afasta qualquer fundamento da decisão agravada.

No mais, também reiterou algo já julgado, que seria uma exceção de incompetência, que já foi determinada por essa Câmara, no sentido de que restou demonstrado que a necessidade da realização dos presentes autos de perícia contábil, suficiente para apuração dos valores supostamente devidos ao espólio, referente aos honorários e oriundos processos nos quais a participação do falecido cessou em função de sua morte. Portanto, não há dúvidas também em relação à competência, até porque já foi decidido.

E é interessante dizer que esta Câmara já antecipou um fundamento muito importante para esse agravo. A demanda de origem demanda instrução. E, se demanda instrução, não é possível que, em sede de agravo de instrumento, se pretenda superar todas as matérias que demandam instrução, que sequer se iniciou, para que, em uma intentada, com todas as vênias absolutamente inadequadas, de causa madura, se julgue o mérito da demanda.

Finalmente, sobre uma suposta irregularidade quanto a um lítio consórcio passivo necessário, também houve uma ausência de juntadas de documentos por parte do agravante, justamente da saída de uma das sócias quatro meses antes da morte do agravado.

Portanto, como seria possível ventilar um lítisconsórcio passivo necessário se, quatro meses antes da morte do pai do agravado, ela já não fazia parte dessa sociedade? Também colacionamos aos autos referido documento para demonstrar absolutamente a ausência de verossimilhança das alegações do agravante.

Mas, ainda que assim fosse, na vigência do novo CPC, seria permitido a regularização do polo passivo e também não conduziria à extinção do processo em resolução de mérito.

Finalmente, reiterando que aqui se trata de uma decisão que identificou a existência de lapidação patrimonial em concreto por parte do agravante, ousou o agravante ventilar a aplicação de um artigo do Código do Processo Civil de 73, como se fosse possível aplicar o CPC antigo em uma tutela de urgência com base no artigo 300 do CPC atual. A decisão foi dada no ano de 2021, cinco anos após a vigência do CPC de 2015. Portanto, o que fez o magistrado que proferiu a decisão agravada, foi obedecer com absoluto rigor o artigo 301 do CPC, quando identificou em concreto a deslapidação patrimonial, repito, não impugnada pelo agravante. Jamais impugnada pelo agravante.

Portanto, o que temos é que ventilar a desobediência ao princípio da vedação da decisão surpresa seria também inadequado, na medida em que se verificou a urgência do caso diante da dilapidação patrimonial em concreto, identificada, e conferir contraditório numa situação em que já se deu, já se operou a dilapidação patrimonial, significaria o quê? Nada mais, nada menos do que esvaziar um eventual resultado útil do processo. E é exatamente isso que estamos aqui falando. Como não foi impugnada a dilapidação patrimonial do agravante, presume-se verdadeira. Afinal de contas, não houve qualquer contra-argumento ou qualquer documento contrário nesse sentido.

Daí, diante dessa incontrovérsia nos autos, permitir que o agravante pudesse sacar referido numerário para fazer o que bem quisesse, importaria em esvaziar o resultado útil do processo.

Portanto, com todas as vênias, o objeto desse agravo é exclusivamente esse, preservar o resultado útil do processo. E assim está. O numerário está depositado em conta judicial, com a sua devida correção monetária, não havendo qualquer prejuízo para o agravante.

Por outras razões, requeiro a negativa de provimento do agravo no instrumento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O
SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimentando ambos os advogados, mas trouxeram alguns pontos que não foram abordados no voto. Respeitosamente, peço o retorno dos autos para enfrentar todos os pontos que trazidos.

*

cmv*/con*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
25/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de ação ordinária manejada por ANDRE BARCELLOS FERREIRA em desfavor de HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO, na qual fora deferida medida de arresto
“
para determinar o bloqueio dos precatórios dos

processos n. 0157600-06.1991.5.17.0001 e n. 0033000-41.1990.5.17.002 em favor de HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO, junto ao TRT 17, devendo a respectiva quantia ser colocada à disposição deste juízo até o limite do crédito pretendido nesta ação”
, além de afastar a arguição de coisa julgada em relação ao agravo de instrumento n. 0914130-06.2002.8.08.0000 (024970038501).

Em suas razões recursais HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO aduz que a decisão agravada teria violado o princípio da não surpresa, bem como o disposto nos incisos II e III, do § 1º do artigo 489, do CPC, eis que lançada sem fundamentação. Alega também a inadequação da via eleita pelo agravado, pois devia ter manejado sua pretensão nos autos do inventário.

Prossegue o agravante com a argumentação atinente à necessária formação de litisconsórcio, coisa julgada decorrente do julgamento do agravo de instrumento n. 024029002987 e ocorrência de prescrição.

Em decisão inaugural (Id. 1352963) fora o recurso recebido em seu efeito meramente devolutivo.

Contrarrazões apresentadas (Id. 1555851), nas quais pugnou-se pelo não conhecimento do recurso por ausência de documentos essenciais, e na eventualidade, pelo seu desprovimento.

Manifestação apresentada pelo agravante na qual defende a admissibilidade de seu agravo (Id. 1762380).

De pronto, em relação à aventada inadmissão recursal com supedâneo na ausência de documentação apta a viabilizar a compreensão acerca da coisa julgada arguida neste agravo, no sentido de que o agravante
“
se limitou a juntar aos autos desse agravo de instrumento: i) a inicial da medida cautelar de nº 0019887-65.2001.8.08.0024 e, ii) o v. acórdão do agravo de instrumento de nº 024029002987, nada mais”,
adianto não merecer amparo.

Digo isto porque além da documentação acostada ao presente agravo de instrumento encontrar-se em consonância com a obrigatoriedade de apresentação prevista no inc. I, do art. 1.017, do CPC, mostrou-se suficiente à compreensão de toda a controvérsia trazida à baila a este órgão julgador, tanto que em momento posterior apreciarei a fundo a temática relativa à coisa julgada,
razão pela qual rejeito a arguição de inadmissão recursal.

Pois bem. Na demanda de origem ANDRE BARCELLOS FERREIRA visa a condenação de HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO, ao pagamento de parcelas de honorários devidas em virtude de trabalho advocatício realizado por seu falecido pai (sócio de HELCIAS) em vários processos judiciais, demanda esta que fora ajuizada nos idos de 2008.

O magistrado de origem, como dito, entendeu por bem autorizar o arresto perseguido pelo agravado com o fito de assegurar-lhe efetividade mínima em futura execução para o recebimento dos honorários perseguidos no feito.

Dada medida de urgência possui amparo no disposto no artigo 301 do CPC atual, sendo de sabença acadêmica que a perseguida efetividade processual reclama a existência de elementos que evidenciem tanto a probabilidade do direito quanto o risco ao resultado útil da demanda (art. 300, do CPC).

Dito isto, verifico que da simples leitura da decisão agravada revela que, diversamente do sustentado pelo recorrente, apresentou-se devidamente fundamentada, não havendo que se falar em subsunção a quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do § 1º, do artigo 489, do CPC.

O magistrado primevo ocupou-se em destrinchar os requisitos necessários a tomada de sua conclusão, sendo enfático em externar tanto a probabilidade do direito autoral
(“o valor pretendido pelo autor de forma atualizada ultrapassa R$ 10.000.000,00, e, embora ainda depende de perícia judicial a apuração efetiva deste valor, está comprovada de forma documental a atuação de cujus em diversas lides”)
quanto o resultado ao resultado útil do processo
(“eis que configurada a dilapidação do patrimônio do executado, conforme comparação do patrimônio conhecido do réu em 2008 com a busca junto aos cartórios de RGI realizadas pelo autor recentemente, que denotam vultosa diminuição”).

A corroborar tal situação, válida a seguinte passagem doutrinária,
in verbis:

"A necessidade do processo cautelar, que lhe justifica a existência, resulta da possibilidade de ocorrerem situações em que a ordem jurídica se vê posta em perigo iminente, de tal sorte que o emprego das outras formas de atividade jurisdicional provavelmente não se revelaria eficaz, seja para impedir a consumação da ofensa, seja mesmo para repará-la de modo satisfatório.
Isso explica o caráter urgente de que se revestem as providências cautelares, e, simultaneamente, o fato de que, para legitimar-lhes a adoção, não é possível investigar, previamente, de maneira completa, a real concorrência dos pressupostos que autorizariam o órgão judicial a dispensar ao interessado a tutela satisfativa: ele tem de contentar-se com uma averiguação superficial e provisória e deve conceder a medida pleiteada desde que os resultados dessa pesquisa lhe permitam formular um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado, a parta da convicção de que, na falta do pronto socorro, ele sofreria lesão irremediável ou de difícil reparação."

(MOREIRA, José Carlos Barbosa, O Novo Processo Civil Brasileiro: exposição sistemática do procedimento – 28 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 309)

Aliás, dada exposição torna clara, ainda, a prescindibilidade de ciência da parte adversa acerca da pretensão acautelatória do arresto justamente diante de sua natureza urgente e finalidade de efetivação.

Desta forma, verifico haver o Juízo de primeiro grau fundamentado satisfatoriamente as suas razões de decidir, descrevendo os institutos jurídicos e justificando a aplicação destes à hipótese deduzida nos autos em razão de suas peculiaridades, sendo certo que a objetividade do julgador não deve ser confundida com ausência de motivação.

O fato da decisão vergastada não ir ao encontro das pretensões do agravante, por óbvio, não lhe confere a pecha de ausência de fundamentação, tampouco de violação ao princípio da não surpresa, eis que prolatada em observância aos requisitos legais.

Ultrapassada tal questão, passo ao apreço da alegada coisa julgada.

Assevera o recorrente coisa julgada provocada
“pelo v. Acórdão proferido pela C. 3ª Câmara Cível do TJES no julgamento do Agravo de Instrumento nº 024029002987”.

Trago à baila o referido acórdão:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida cautelar de seqüestro. Preliminar: 1) intempestividade. Inocorrência. Inexistência de prévia intimação ou carga do processo. Preliminar rejeitada. 2) honorários sem participação do de cujus. Associação. Herdeiros impossibilitados de suceder. fumus boni iuris. Inexistência. Recurso provido.

1. No caso vertente, não há que se falar em intempestividade do agravo, vez que não se contrapõe qualquer prévia intimação ou mesmo carga do processo em cunho a ensejar o reconhecimento de pregresso e inequívoco conhecimento da decisão atacada. Preliminar rejeitada.

2. A ausência de fumus boni iuris no processo originário decorre da constatação de que a aspiração do Agravado refere-se a honorários oriundos de processos nos quais a participação do de cujus já cessara há mais de cinco (05) anos, o que, nos termos do artigo 11 e parágrafos do Estatuto da Sociedade, e demais dispositivos do Código Civil (arts. 1.399, inc. IV e 1.402), retira dos herdeiros impossibilitados de sucederem na associação, direito aos honorários percebidos sem a colaboração do de cujus. Recurso provido”.

O referido agravo de instrumento fora aviado em face de decisão liminar advinda da Medida Cautelar de Sequestro nº 0019887-65.2001.8.08.0024 (incidental à Ação de Inventário do patrimônio do genitor do agravado). Ainda que aludida medida cautelar tenha sido manejada em nome do agravado, na ocasião representado por sua genitora em razão de sua menoridade, não se pode desconsiderar que a decisão emanada no agravo de instrumento n. 024029002987 ostenta natureza provisória. Aliás, como dizer que há coisa julgada se sequer findou-se a demanda da qual originou tal agravo de instrumento.

Como bem asseverado em contrarrazões
“
a extensão da cognição empreendida constitui fator que não deve ser olvidado: o entendimento adotado no acórdão mencionado pelo AGRAVANTE fundou-se em cognição sumária, não impedindo o exame da matéria pelo magistrado a quo, quando, diante de conjunto probatório mais amplo, alcançar conclusão distinta”.

Além disso, importante considerar também, que nas ações de inventário, conforme previsão contida no art. 612, do CPC,
“O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.

Conforme elucida a nossa jurisprudência,
“As questões incidentais que demandarem dilação probatória nos autos da ação de inventário e partilha deverão ser resolvida em ação autônoma, uma vez que a sobredita ação, por se tratar de rito especial voltado precipuamente a inventar e partilhar os bens do de cujus, exerce cognição horizontal parcial”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013150031220, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Nesta perspectiva,
“Muito embora de natureza contenciosa, trata-se o inventário de procedimento especial que não contempla larga dilação probatória pela via do contraditório, já que a jurisdição é limitada à administração do patrimônio do espólio. Se existir qualquer tipo de controvérsia a respeito de alguma matéria, ainda que mínima, a demandar produção de prova e reclamar amplo contraditório, torna-se imperiosa a remessa da questão às vias ordinárias, em consonância com o disposto no art. 612 do Código de Processo Civil”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 027199000012, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

A pretensão postulada na ação ordinária de origem ao que se denota, inclusive, de todo o seu longo tramitar, não encontraria cenário na restritiva cognição do feito do inventário, até mesmo diante da ampla dilação probatória reclamada.

Aliás, o próprio agravante defende a necessidade de prova testemunhal para elucidação de questões afetas ao funcionamento do escritório de advocacia em que era sócio do falecido pai do agravado, o que torna congruente, inclusive, com o afastamento também da aventada inadequação da via eleita.

Por fim, relevante consignar que o que se pretende com a procedência da demanda de origem é o recebimento de honorários advocatícios com amparo no § 2º, do art. 24, da Lei 8.906/94, o qual prevê que
“
Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência, proporcionais ao trabalho realizado, são recebidos por seus sucessores ou representantes legais”.

Com relação aos demais temas aventados nesta irresignação, dada a interposição posterior do agravo de instrumento n. 5007114-71.2021.8.08.0000, no qual o ora agravante os reitera em razão do magistrado
a quo
ali tê-las enfrentado, entendo por bem apreciá-los naquele feito.

Por tais razões, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

*

VOTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003058-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO

AGRAVADO: ANDRE BARCELLOS FERREIRA

JUIZ: DR. JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de ação ordinária manejada por
ANDRE BARCELLOS FERREIRA em desfavor de HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO, na qual fora deferida medida de arresto
“
para determinar o bloqueio dos precatórios
dos
processos n. 0157600-06.1991.5.17.0001 e n. 0033000-41.1990.5.17.002 em favor de HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO, junto ao TRT 17, devendo a respectiva quantia ser colocada à disposição deste juízo até o limite do crédito pretendido nesta ação”
, além de afastar a arguição de coisa julgada em relação ao agravo de instrumento n. 0914130-06.2002.8.08.0000 (024970038501).

Em suas razões recursais HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO aduz que a decisão agravada teria violado o princípio da não surpresa, bem como o disposto nos incisos II e III, do
§
1º do artigo 489, do CPC, eis que lançada sem fundamentação. Alega também a inadequação da via eleita pelo agravado, pois devia
ter manejado sua pretensão
nos autos do inventário.

Prossegue o agravante com a argumentação atinente à necessária formação de litisconsórcio, coisa julgada decorrente do julgamento do agravo de instrumento n. 024029002987 e ocorrência de prescrição.

Em decisão inaugural (Id. 1352963) fora o recurso recebido em seu efeito meramente devolutivo.

Contrarrazões apresentadas (Id. 1555851), nas quais pugnou-se pelo não conhecimento do recurso por ausência de documentos essenciais, e na eventualidade, pelo seu desprovimento.

Manifestação
apresentada pelo agravante na qual defende a admissibilidade de seu agravo (Id. 1762380).

De pronto, em relação à aventada inadmissão recursal com supedâneo na ausência de documentação apta a viabilizar a compreensão acerca da coisa julgada arguida neste agravo, no sentido de que o agravante
“se limitou a juntar aos autos desse agravo de instrumento: i) a inicial da medida cautelar de nº 0019887-65.2001.8.08.0024 e, ii) o v. acórdão do agravo de instrumento de nº 024029002987, nada mais”,
adianto não merecer amparo.

Digo isto porque além
da documentação
acostada ao presente agravo de instrumento encontrar-se em consonância com a obrigatoriedade de apresentação
prevista no inc. I, do art. 1.017, do CPC, mostrou-se suficiente à compreensão de toda a controvérsia trazida à baila a este órgão julgador, tanto que em momento posterior apreciarei a fundo a temática relativa à coisa julgada,
razão pela qual rejeito a arguição de inadmissão recursal.

Pois bem. Na
demanda de origem ANDRE BARCELLOS FERREIRA visa a condenação de HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO, ao pagamento de parcelas de honorários devidas em virtude de trabalho advocatício realizado por seu falecido pai (sócio de HELCIAS) em vários processos judiciais, demanda esta que fora ajuizada nos idos de 2008.

O magistrado de origem, como dito, entendeu por bem autorizar o arresto perseguido pelo agravado com o fito de assegurar-lhe
efetividade mínima
em futura execução
para o

recebimento
dos honorários perseguidos no feito.

Dada medida de urgência possui amparo no disposto no artigo 301 do
CPC atual
, sendo de sabença acadêmica que
a perseguida
efetividade processual
reclama a existência de
elementos que evidenciem tanto a probabilidade do direito
quanto
o risco ao resultado útil da demanda (art. 300, do CPC).

Dito isto, verifico que da simples leitura da decisão agravada
revela que
, diversamente do sustentado pelo recorrente, apresentou-se devidamente fundamentada, não
havendo que se falar em

subsunção
a quaisquer das
hipóteses
previstas nos incisos
do
§ 1º, do artigo 489, do CPC.

O magistrado primevo ocupou-se em destrinchar os requisitos necessários a tomada de sua conclusão, sendo enfático em externar tanto a
probabilidade do direito autoral

(“o valor pretendido pelo autor de forma atualizada ultrapassa R$ 10.000.000,00, e, embora ainda depende de perícia judicial a apuração efetiva deste valor, está comprovada de forma documental a atuação de cujus em diversas lides”)
quanto o resultado ao resultado útil do processo
(“eis que configurada a dilapidação do patrimônio do executado, conforme comparação do patrimônio conhecido do réu em 2008 com a busca junto aos cartórios de RGI realizadas pelo autor recentemente, que denotam vultosa diminuição”).

A corroborar tal situação, válida a seguinte passagem doutrinária,
in verbis:

"A necessidade do processo cautelar, que lhe justifica a existência, resulta da possibilidade de ocorrerem situações em que a ordem jurídica se vê posta em perigo iminente, de tal sorte que o emprego das outras formas de atividade jurisdicional provavelmente não se revelaria eficaz, seja para impedir a consumação da ofensa, seja mesmo para repará-la de modo satisfatório.
Isso explica o caráter urgente de que se revestem as providências cautelares, e, simultaneamente, o fato de que, para legitimar-lhes a adoção, não é possível investigar, previamente, de maneira completa, a real concorrência dos pressupostos que autorizariam o órgão judicial a dispensar ao interessado a tutela satisfativa: ele tem de contentar-se com uma averiguação superficial e provisória e deve conceder a medida pleiteada desde que os resultados dessa pesquisa lhe permitam formular um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado, a parta da convicção de que, na falta do pronto socorro, ele sofreria lesão irremediável ou de difícil reparação."
(MOREIRA, José Carlos Barbosa, O Novo Processo Civil Brasileiro: exposição sistemática do procedimento – 28 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 309)

Aliás, dada exposição torna clara, ainda, a prescindibilidade de ciência da parte adversa a
cerca da pretensão acautelatória do arresto justamente diante de sua natureza urgente e finalidade de efetivação.

Desta forma, verifico haver o Juízo de primeiro grau fundamentado satisfatoriamente as suas razões de decidir, descrevendo os institutos jurídicos e justificando a aplicação destes à hipótese deduzida nos autos em razão de suas peculiaridades, sendo certo que a objetividade do julgador não deve ser confundida com ausência de motivação.

O
fato da decisão vergastada não ir ao encontro das pretensões do agravante, por óbvio, não lhe confere a pecha de
ausência de fundamentação, tampouco de violação ao princípio da não surpresa, eis que prolatada em observância aos requisitos legais.

Ultrapassada tal questão, passo ao apreço da alegada coisa julgada.

Assevera o recorrente coisa julgada provocada
“
pelo v. Acórdão proferido pela C. 3ª Câmara Cível do TJES no julgamento do Agravo de Instrumento nº 024029002987”.

Trago à baila o referido acórdão:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida cautelar de seqüestro. Preliminar: 1) intempestividade. Inocorrência. Inexistência de prévia intimação ou carga do processo. Preliminar rejeitada. 2) honorários sem participação do de cujus. Associação. Herdeiros impossibilitados de suceder. fumus boni iuris. Inexistência. Recurso provido.

1. No caso vertente, não há que se falar em intempestividade do agravo, vez que não se contrapõe qualquer prévia intimação ou mesmo carga do processo em cunho a ensejar o reconhecimento de pregresso e inequívoco conhecimento da decisão atacada. Preliminar rejeitada.

2. A ausência de fumus boni iuris no processo originário decorre da constatação de que a aspiração do Agravado refere-se a honorários oriundos de processos nos quais a participação do de cujus já cessara há mais de cinco (05) anos, o que, nos termos do artigo 11 e parágrafos do Estatuto da Sociedade, e demais dispositivos do Código Civil (arts. 1.399, inc. IV e 1.402), retira dos herdeiros impossibilitados de sucederem na associação, direito aos honorários percebidos sem a colaboração do de cujus. Recurso provido”.

O
referido agravo de instrumento fora aviado em face de decisão liminar advinda da Medida Cautelar de Sequestro nº 0019887-65.2001.8.08.0024 (incidental à Ação de Inventário d
o patrimônio
do
genitor
do agravado). Ainda que aludida medida cautelar tenha sido manejada em nome do agravado, na ocasião representado por sua genitora em razão de sua menoridade, não se pode desconsiderar
que a
decisão emanada no agravo de instrumento n. 024029002987 ostenta natureza provisória. Aliás, como dizer que há coisa julgada se sequer findou-se a demanda da qual originou tal agravo de instrumento.

Como bem asseverado em contrarrazões
“a extensão da cognição empreendida constitui fator que não deve ser olvidado: o entendimento adotado no acórdão mencionado pelo AGRAVANTE fundou-se em cognição sumária, não impedindo o exame da matéria pelo magistrado a quo, quando, diante de conjunto probatório mais amplo, alcançar conclusão distinta”.

Além disso, importante considerar também, que nas ações de inventário, conforme previsão contida no art. 612, do CPC,
“
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.

Conforme elucida a nossa jurisprudência,
“As questões incidentais que demandarem dilação probatória nos autos da ação de inventário e partilha deverão ser resolvida em ação autônoma, uma vez que a sobredita ação, por se tratar de rito especial voltado precipuamente a inventar e partilhar os bens do de cujus, exerce cognição horizontal parcial”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 013150031220, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Nesta perspectiva,
“Muito embora de natureza contenciosa, trata-se o inventário de procedimento especial que não contempla larga dilação probatória pela via do contraditório, já que a jurisdição é limitada à administração do patrimônio do espólio. Se existir qualquer tipo de controvérsia a respeito de alguma matéria, ainda que mínima, a demandar produção de prova e reclamar amplo contraditório, torna-se imperiosa a remessa da questão às vias ordinárias, em consonância com o disposto no art. 612 do Código de Processo Civil”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 027199000012, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

A pretensão postulada na ação ordinária de origem ao que se denota, inclusive, de todo o seu longo tramitar, não encontraria cenário na restritiva cognição do feito do inventário, até mesmo diante da ampla dilação probatória reclamada.

Aliás, o próprio agravante defende a necessidade de prova testemunhal para elucidação de questões afetas ao funcionamento do escritório de advocacia em que era sócio do falecido pai do agrava
do
, o que torna
congruente
, inclusive, com o afastamento também da aventada inadequação da via eleita.

Por fim, relevante consignar que o que se pretende com a procedência da demanda de origem é o recebimento de honorários advocatícios
com amparo no
§ 2º, do art. 24, da Lei 8.906/94, o qual prevê que
“Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência, proporcionais ao trabalho realizado, são recebidos por seus sucessores ou representantes legais”.

Com relação aos demais temas aventados nesta irresignação, dada a interposição posterior do agravo de instrumento n.
5007114-71.2021.8.08.0000
, no qual o ora agravante os reitera em razão do magistrado
a quo
ali tê-las enfrentado, entendo por bem apreciá-los naquele feito.

Por tais razões, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Eminentes Pares, em sessão pretérita, após substancioso voto do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, pedi vista dos autos para melhor análise, e ao realizá-la, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Assim, confirmando o posicionamento exarado pelo Ínclito Relator,
CONHEÇO
do recurso interposto por HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

A
penas para reforçar os argumentos externados pelo eminente Relator em seu voto, tenho a destacar
os pontos a seguir delineados.

C
om relação à necessidade de inclusão do conjunto de sócios da extinta sociedade
na demanda originária
,
a
lém de coadunar com o entendimento externado pelo eminente Relator no sentido de que a relação jurídico-material em análise se refere apenas às partes e não busca atingir o patrimônio ou mesmo o direito de terceiros, deve-se considerar, em reforço argumentativo, que a sócia Luciana Servino, que integrava a sociedade com o agravante e o falecido pai do agravado, retirou-se dos quadros societários em 05/07/199, quando o genitor do agravado ainda era vivo, conforme se pode inferir dos autos.

Com a retirada da sócia Luciana Servino, a sociedade foi dividida entre o ora agravante e o genitor do agravado, na proporção de 50% para cada um, e, com a morte do pai do recorrido, dissolveu-se a sociedade
tendo o
agravante permanec
ido

como único detentor dos direitos havidos até aquele momento, transformando-
a
em sociedade individual de advocacia.

Por conseguinte, sendo o agravante o único detentor dos direitos remanescentes da antiga sociedade, ao menos em uma análise não exauriente
e
própria do momento, não há razões para determinar-se a inclusão de outros litisconsortes na demanda originária, com bem ressaltou o eminente Relator.

Além disso, com relação a alegação da existência de coisa julgada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 024029002987,
deve-se ressaltar
que
tal recurso
foi interposto no bojo de ação cautelar apensada ao processo de inventário dos bens do genitor do agravado,

tendo, naquela ocasião,
constat
ado
-se a ausência do
fumus boni iuris

para o deferimento
do sequestro
pretendido
.

Ocorre que a decisão
ora
agravada foi proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória
no bojo da
referida
ação cautelar
(
remetida para esse juízo
após o julgamento do conflito de competência nº
0019887-65.2001.8.08.0024)
,
na qual foi
deferi
do
o bloqueio dos créditos do agravante, indicados nos autos, sob fundamento diverso daquele anterior, pois, agora, pretende o ora agravante comprovar a atuação do seu falecido genitor, em vida, em diversos processos (documentados nos autos originários), bem como apurar os valores devidos e não pagos ao mesmo pelo ora agravante.

Como se vê, a
pretensão do agravado, no bojo da ação originária, mostra-se diversa
em
relação ao pedido e à causa de pedir anteriormente formulados e analisados por meio do agravo de instrumento acima referido.

Assim, a probabilidade do direito do ora agravante evidenciou-se com a prova documental colacionada nos autos da ação originária – relação de processo
s
e valores a receber, a título de honorários advocatícios – e, com a possibilidade de iminente levantamento dos valores
constantes
nos precatórios identificados nos autos
em favor do agravante,
surgiu,
para o ora agravado,
o perigo de dano ao resultado útil do processo,
requisitos
aptos a justificar a concessão da tutela provisória de natureza cautelar (arresto) deferida pelo juízo de origem.

Portanto, sem maiores delongas, acompanho o voto do eminente Relator para negar provimento ao presente agravo.